Tribunal: TJDFT
Processo: 0702937-23.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INC. II, DO CPC. HONORÁRIOS ADOVCATICIOS SUCUMBENCIAIS. CODHAB. DEFENSORIA PUBLICA DO DF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.002. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO.

1. Recurso submetido ao juízo de retratação do órgão julgador, por decisão do Presidente deste Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC, vez que proferido julgamento em sede de repercussão geral.

2. O tema relativo ao pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga em face do Ente Federativo ao qual se vincula foi afetado pelo Supremo Tribunal Federal ao RE no 1.140.005/RJ, para julgamento em sede de repercussão geral (Tema 1.002), o qual fixou as seguintes teses: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição".

3. Diante do precedente fixado pela Corte Constitucional, julgo procedente o pedido de fixação de honorários advocatícios, condenando o DISTRITO FEDERAL, ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, inc. I e § 4o, inc. III, do CPC.

4. Embargos de Declaração providos. Acórdão no 1213510 modificado, em rejulgamento, na forma do art. 1.040, II, do CPC.